Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707669-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GILCEL BATISTA MIQUETTI RECORRIDOS: EUCILANDE RESENDE DA CRUZ, HALBERT CARDOSO BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. VALOR DA CAUSA. CONTÉUDO PATRIMONIAL. ART. 292, II, DO CPC. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDIDO VÁLIDO E EFICAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDIDO VÁLIDO E EFICAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0706337-97.2021.8.07.0020 PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0707669-02.2021.8.07.0020 NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada. 2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor e o juiz decidir a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Inteligência do art. 292, do CPC. 3.1. Tendo a presente ação por objeto a existência e a validade de negócio jurídico, correto o sentenciante ao acolher a impugnação e arbitrar como valor da causa o valor do imóvel em discussão. 4. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos. 4.1. Ausente prova de má-fé e vício de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico consolidado, de modo que correta a sentença que considerou válidos e eficazes os instrumentos particulares de cessão de direito questionados pelo autor. 5. A condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que o réu revel se consagra vencedor pressupõe que este tenha contratado profissional para lhe defende. 5.1. No caso, sendo o réu revel e não tendo constituído patrono para atuar no feito, deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ainda que tenha sido vencedor. 6. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0706337-97.2021.8.07.0020 conhecido e provido em parte. Sentença reformada. 7. Preliminar de negativa de ausência de fundamentação rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0707669-02.2021.8.07.0020 conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II, 145, 171, inciso II, todos do Código Civil, sob o argumento de que a cessão de direitos entabulada entre os recorridos é totalmente nula, pois o recorrido Halbert não é possuidor legítimo, tampouco teve autorização do recorrente, verdadeiro possuidor, pra realizar o negócio jurídico questionado. Afirma que o contrato é nulo, pois fora entabulado mediante fraude e má-fé das partes envolvidas. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 166, incisos IV e V, 168, ambos do CC e 870, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 145, 171, inciso II, todos do Código Civil, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Da leitura do caderno processual, tenho que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório e não trouxe à baila prova do seu direito constitutivo, qual seja, que é legitimo possuidor do imóvel em discussão por ser é nulo o negócio jurídico firmado entre os réus. Ou seja, não tendo o autor comprovado a má-fé e que os réus foram induzidos a erro e/ou atuaram por meio de artifício doloso ao concretizarem o negócio jurídico entre eles, o que não se presume, tem-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o vício de consentimento que justifique a anulação ou rescisão do negócio jurídico em discussão. De outro pórtico, nos termos do art. 373, II, CPC, os réus trouxeram aos autos prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, qual seja, de que são legítimos possuidores do bem Nesse sentido, é o instrumento particular de cessão de direito de posse do imóvel de ID 53219147 e o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, o Sr. Giselton Neves Mateus, que afirmou que participou da fundação da associação de moradores referente ao prédio onde se localiza o imóvel objeto da lide no ano de 2016 e que o réu Renato Gomes Xavier já era proprietário da unidade no 307. Com efeito, não tendo o autor comprovado a inobservância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos no art. 104 do Código Civil, ou mesmo a ocorrência de qualquer mácula a manchar o ajuste de vontades, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os réus, de modo que escorreita a sentença que não reconheceu o autor como legítimo possuidor do imóvel e julgou improcedentes os pedidos iniciais ( ID 60492310). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 166, inciso IV e V, 168, ambos do CC e 870 do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista na alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: " (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo quea falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024,DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023